Tribunal: TJDFT
Processo: 0752467-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752467-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA SANTAREM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PINE S/A D E S P A C H O À Secretaria para a regularização da representação processual da parte BRB BANCO DE BRASILIA SA, considerando a juntada de petição de ID n.o 70440258 e substabelecimento de ID n.o 70440863. Após a regularização processual, aguarde-se a 12a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 09/04 até 22/04), para a qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador